Tribunal: STF
Processo: ARE 965122
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA – INADEQUAÇÃO. Impõe-se, para o cabimento de embargos de divergência, similitude fática do acórdão paradigma com o recorrido. 



    EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA – DECISÃO EMBARGADA – ANÁLISE DE MÉRITO – AUSÊNCIA – INADEQUAÇÃO. Surge inadequado recurso contra pronunciamento mediante o qual não examinado o mérito.



    AGRAVO – MULTA – ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória.